Tribunal: TJBA
Processo: 8008966-10.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008966-10.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENERAL GRILL RESTAURANTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por GENERAL GRILL RESTAURANTE LTDA e outros contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 8008966-10.2024.8.05.0113, proposta em face de NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao indeferir a petição inicial, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prova de negativa de exibição dos documentos requisitados, referentes a faturas de fornecimento de gás dos anos de 2018 a 2023.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal reside em verificar se houve demonstração da recusa administrativa da ré em apresentar os documentos solicitados, o que configuraria interesse processual na propositura da ação autônoma de exibição de documentos, nos moldes firmados pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos.

III. Razões de decidir
3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (tema repetitivo), fixou que é cabível ação autônoma de exibição de documentos, desde que comprovadas: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento de eventual custo do serviço.
4.
No caso concreto, apesar da juntada de telas que demonstram o envio de e-mails, não houve a apresentação do conteúdo integral das mensagens nem prova da recusa da parte ré em fornecer os documentos requisitados.
5.
Ausente prova de resistência à pretensão, não se configura interesse processual, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
6.
Mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É imprescindível, para a configuração do interesse de agir na ação de exibição de documentos, a comprovação da recusa da parte requerida em atender a solicitação administrativa de entrega dos documentos. 2. A ausência de demonstração dessa recusa autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8008966-10.2024.8.05.0113, tendo como Apelante
GENERAL GRILL RESTAURANTE LTDA e OUTROS
e Apelada
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça